Tribunal: TJES
Processo: 0000065-33.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000065-33.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN CAMPOS MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Lesão corporal e ameaça. Palavra da vítima corroborada por outros elementos. Suficiência probatória. Dosimetria da pena. Reincidência e maus antecedentes. Regime inicial fechado. Impossibilidade de substituição da pena. Honorários advocatícios fixados. Parcial provimento.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, §13, do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/06), à pena de 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, além de 2 meses e 12 dias de detenção e 31 dias-multa, fixado regime inicial fechado para a pena de reclusão e semiaberto para a detenção. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, redimensionamento da pena, fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade, bem como a fixação de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes de autoria e materialidade aptas a sustentar a condenação; (ii) saber se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, especialmente quanto à valoração dos antecedentes e incidência de agravantes; (iii) saber se é cabível a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (iv) saber se são devidos honorários advocatícios à advogada dativa.

III. Razões de decidir

3. A materialidade dos delitos restou comprovada pelo boletim de ocorrência e pelo laudo de lesões corporais, enquanto a autoria foi demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por depoimentos de policiais militares, sendo suficiente para a condenação, sobretudo em crimes praticados no âmbito doméstico.

4. A ausência de testemunhas presenciais não afasta a responsabilidade penal, por se tratar de delitos normalmente ocorridos na esfera privada, sendo a palavra da vítima elemento probatório relevante quando harmônica com os demais elementos dos autos.

5. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, com exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes, sendo legítima a utilização de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência, sem ocorrência de bis in idem.

6. A incidência das agravantes da reincidência e do crime praticado contra ascendente em contexto de violência doméstica é adequada, por se tratar de circunstâncias autônomas e cumuláveis.

7. Inviável a fixação de regime mais brando, diante da reincidência e dos antecedentes desfavoráveis, em conformidade com o art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal, afastando-se a aplicação da Súmula 269 do STJ.

8. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista a prática de crime com violência e grave ameaça, além da vedação expressa da Súmula 588 do STJ e da reincidência do réu.

9. Cabível a fixação de honorários advocatícios à advogada dativa, em observância ao trabalho desempenhado, sendo arbitrado o valor de R$ 880,00.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido, exclusivamente, para fixar honorários advocatícios em favor da advogada dativa, mantida, no mais, a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000065-33.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN CAMPOS MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ROSANA CLAUDIA CAMPOS MORAES
Advogado do(a) APELANTE: VITORIA XAVIER AMARAL - ES30126-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a inicial acusatória:

[...]Consta do Inquérito Policial em referência, suporte desta peça acusatória, que no dia 26 de janeiro de 2023, na rua Abel Barbosa Lima, n', para cima da pracinha da rua da AABB, Guaçuí/ES, o ora denunciado, com consciência e vontade e por razões de condição do sexo feminino, ofendeu a integridade fíísíca de sua mãe, a vítima Rosana Claudia Campos Moraes.

Conforme consta, no dia dos fatos, o denunciado agrediu a vítima com um soco no braço, bem como ameaçou que mataria todos de sua casa, além dizer que atearia fogo na residência.

Ressalta-se que no dia 25 de janeiro, o ora denunciado agrediu a vítima novamente com uma faca, jogando-a em sua cabeça.

Assim agindo, JHONATAN CAMPOS MORAES encontra-se incurso nas sanções penais constantes do art. 129, íJ13'/c art. 147 do CP, na forma da lei 11.340/06, razão pela qual o Ministério Público requer seja recebida e autuada a presente denúncia, instaurando-se a competente ação penal, bem como a citação do denunciado para responder a acusação, por escrito, no prazo legal, procedida a instrução criminal e, ao final, ser o acusado condenado nas penas previstas em lei.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, o apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13, e 147, ambos do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, impondo-lhe a pena definitiva de 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, bem como 2 meses e 12 dias de detenção, além de 31 dias-multa, fixando-se o regime inicial fechado para o crime apenado com reclusão e semiaberto para o delito de detenção.

No mérito, a irresignação defensiva não comporta acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada, pelo boletim de ocorrência e, sobretudo, pelo laudo de exame de lesões corporais, que atestou a existência de edema no antebraço da vítima, evidenciando a ocorrência de ofensa à integridade física.

No tocante ao crime de ameaça, a materialidade exsurge da prova oral coligida, notadamente dos relatos firmes e coerentes prestados ao longo da instrução.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à suficiência probatória quanto à autoria delitiva.

Nesse ponto, a tese defensiva de fragilidade das provas não se sustenta.

A vítima, em ambas as fases da persecução penal, apresentou narrativa harmônica e coerente, afirmando que foi agredida pelo acusado, seu filho, mediante um soco, bem como ameaçada de morte e de ter sua residência incendiada.

Consoante consignado no termo de declaração colacionado aos autos, a ofendida relatou, em síntese, que o réu “começou a lhe agredir, não aceitando qualquer intervenção, e, ainda, afirmou que quando saísse da cadeia voltaria para matá-la”, o que revela inequívoco dolo intimidatório.

Tal versão encontra respaldo nos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência.

O policial Affonso Silva Polastreli, em juízo, afirmou que
“ao atender a ocorrência, o réu estava muito nervoso no momento (...) que o réu ameaçou a mãe, disse que se ele fosse preso, quando saísse iria matá-la; que a vítima estava com muito medo”,
acrescentando, ainda, que o acusado já era conhecido das guarnições.

No mesmo sentido, a policial Elaine Amâncio Rodrigues confirmou o atendimento da ocorrência envolvendo violência doméstica, destacando o estado alterado do acusado e a narrativa consistente da vítima quanto às agressões sofridas.

Observa-se, portanto, que a palavra da vítima não se encontra isolada, mas corroborada por elementos probatórios independentes, especialmente pelos depoimentos dos agentes públicos que presenciaram o contexto fático imediatamente após os acontecimentos, bem como pela prova pericial que atesta a existência de lesão compatível com a agressão narrada.

Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e em consonância com os demais elementos dos autos, como ocorre na hipótese em exame.

A alegação de ausência de testemunhas presenciais não possui o condão de infirmar a condenação, porquanto tais delitos, via de regra, ocorrem na clandestinidade do ambiente doméstico, não sendo razoável exigir prova testemunhal direta para a formação do convencimento judicial.

No que concerne às supostas contradições no depoimento da vítima, não se verifica qualquer inconsistência relevante apta a comprometer a credibilidade do relato.

As observações apontadas pela defesa, como a menção genérica ao comportamento pretérito do acusado, não se referem ao núcleo essencial da imputação, constituindo meros elementos periféricos incapazes de macular a firmeza da narrativa acerca dos fatos delituosos.

Diante desse contexto, não há espaço para a incidência do princípio do in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório se revela coeso e suficiente para embasar o édito condenatório.

Superada a análise da autoria e materialidade, passa-se ao exame do pleito subsidiário de redimensionamento da pena.

Na primeira fase, as penas-base foram fixadas acima do mínimo legal devido à valoração negativa dos antecedentes. Compulsando a Folha de Antecedentes Criminais, verifica-se que o apelante possui condenações definitivas anteriores (processos nº 0000810-86.2018.8.08.0020 e 0000263-52.2018.8.08.0018). Havendo pluralidade de condenações transitadas em julgado, é perfeitamente lícito utilizar uma para configurar maus antecedentes e outra como reincidência, sem que isso configure bis in idem. Assim, mantenho o incremento operado na pena-base.

Na segunda fase, incidiram as agravantes da reincidência (art. 61, I, CP) e do crime cometido contra ascendente e com abuso de relações domésticas (art. 61, II, 'e' e 'f', CP).

A defesa argumenta que tal cumulação seria excessiva; todavia, trata-se de circunstâncias distintas: uma ligada à vida pregressa do réu (reincidência) e as outras ligadas à especial desvalia da conduta contra a própria mãe no seio familiar. A manutenção é imperativa para a justa reprovação do crime.

Quanto ao regime prisional, o Juízo a quo estabeleceu o regime fechado para a pena de reclusão.

A defesa clama pela aplicação da Súmula 269 do STJ ("É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais").

Ocorre que, no presente caso, as circunstâncias judiciais não são favoráveis, dada a presença de maus antecedentes.

Nesta senda, a reincidência somada à negatividade dos antecedentes impede a fixação de regime mais brando, sendo o regime fechado o único adequado e suficiente para a prevenção e repressão do crime, em estrita observância ao art. 33, §2º e §3º, do Código Penal.

Em continuidade, pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos esbarra em intransponíveis óbices legais.

Primeiro, o crime de lesão corporal e o de ameaça envolvem, por natureza, violência e grave ameaça à pessoa, o que veda o benefício nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

Segundo, a Súmula 588 do STJ estabelece expressamente que "a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência doméstica e familiar exclui a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos".

Terceiro, a condição de reincidente em crime doloso também obsta o benefício.

Destarte, a pretensão defensiva carece de amparo legal e jurisprudencial.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), em favor da Dra. Vitória Xavier Amaral, OAB/ES 30.126.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para fixar honorários advocatícios em favor da advogada dativa.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
apenas para fixar honorários advocatícios em favor da advogada dativa
Dra. Vitória Xavier Amaral, OAB/ES 30.126, no valor de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
.